Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700831-77.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA RECORRIDOS: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROPRIEDADE AFETADA MERAMENTE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao apelante. 2. A configuração dos danos morais tem como diretriz a preservação dos direitos da personalidade previstos na Constituição Federal em seu art. 5o, inciso X, o qual dispõe: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Assim, pode-se dizer que os danos morais são lesões aos direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira. 3. Para a compensação pelos danos morais, imprescindível a ocorrência de fato que enseja mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 4. Não restou comprovado nos autos que o apelante sofreu danos que violam a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem. Outrossim, foi possível verificar que o apelante contribuiu de forma significativa para a ocorrência do ilícito, já que acreditou ser possível receber rendimentos diários tão elevados, totalmente dessoantes aos noticiados no mercado financeiro, no patamar de mais de 0,50% ao dia, demonstrando a sua participação no evento danoso, diante da sua associação voluntária a esquema de pirâmide financeira com obtenção de lucro fácil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que restou configurado o ato ilícito praticado pela parte recorrida causando ofensas à honra e dignidade do recorrente, sendo necessária, portanto, a condenação dela ao pagamento de indenização por danos morais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não se mostra possível a apreciação do apelo. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025